Tribunal: TJPA
Processo: 0011688-77.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011688-77.2016.8.14.0051

APELANTE: RONILSON AZEVEDO MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II TODOS DO CP. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOIS VETORES JUDICIAIS VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 23 DO TJ/PA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 2/3. INPOSSIBILIDADE.
INTER
CRIMINIS
. MAIOR PROXIMIDADE DO RESULTADO MORTE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. A pena mínima do delito de homicídio qualificado é de 12 anos e, após valorar negativamente os vetores judiciais “
culpabilidade” e “antecedentes
”, a pena-base do réu foi arbitrada pelo juízo sentenciante em 15 anos de reclusão. Observa-se que o magistrado agravou a pena em 1 ano e 06 meses para cada circunstância judicial, utilizando-se, no cálculo da primeira fase da dosimetria, fração inferior a 1/6 para exasperar a pena-base. Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima
, consoante o verbete sumular n° 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”;

2.

O
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito ( HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013)" (STJ, AgRg no HC 511.235/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019). Precedentes.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RONILSON AZEVEDO MENEZES
,
condenado à pena
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de
homicídio qualificado por motivo torpe, emboscada e meio que dificultou a defesa da vítima, na sua forma tentada, tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, e IV c/c artigo 14, inciso II
todos do
Código Penal. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Em suas razões (ID - 17911329), a defesa do recorrente requereu a reforma da pena-base imposta, aduz que os vetores da
“culpabilidade e antecedentes”
criminais foram fundamentados de modo genérico. Alternativamente, pediu a
aplicação do grau de redução do art.14, II, CP, em seu índice máximo.

Em contrarrazões (ID – 17911332), o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 17911332).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos narrados na exordial acusatória
:

“[...] Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, na manhã do dia 26 de junho de 2016, por volta das 10h00, o denunciado, mediante uso de arma branca, por motivo torpe e mediante emboscada, desferiu golpes de faca contra a vítima SILAS FERREIRA PORTELA JÚNIOR, produzindo-lhe os ferimentos descritos no Laudo anexo ao IP, que só o levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conforme apurado, no dia dos fatos, o denunciado, decidido a matar a vítima para se vingar de uma refrega anterior na qual levou a pior, se colocou de atalaia na Travessa 01, entre Rua C e Rua D, no Bairro Nova República e, quando a vítima passou pelo local pilotando sua Motocicleta em velocidade reduzida, surpreendeu a mesma adentrando em frente ao veículo, derrubou a vítima com um "pisão" e passou a desferir vários golpes de faca, atingindo a vítima no pescoço, tórax e região do peito, sendo que Silas só não morreu porque um transeunte que passava pelo local intercedeu e levou a vítima ao Hospital, local onde recebeu pronto socorro a tempo de ser salva.

[...]”.

REFORMA DA DOSIMETRIA.

Em suas razões, o recorrente pede a modificação da pena-base, devendo essa ser imposta no mínimo legal. Aduz que os vetores “
culpabilidade e antecedentes criminais
” foram fundamentados de forma genérica.
Alternativamente, pediu
a aplicação da redução da pena prevista no art.14, II, CP, em seu grau máximo.

Transcrevo a dosimetria (ID – 17911312):

[...] A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e,
no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que se utilizou de diversas facadas, demonstrando um grau de perversidade, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
;
Diante dos registros nos sistemas PJE o acusado possui
maus antecedentes
, eis que já condenado por outro crime, conforme ID 95184661
; Não há nos autos informações que permitam concluir a respeito da sua personalidade e conduta social; Quanto aos motivos considerando isso foi levado em conta para qualificar o homicídio, não sendo aqui valorado para evitar o bis in idem; Já no tocante as circunstâncias do fato, entendo que a quantidade de facadas e a sede das lesões exorbitam o tipo penal, mas já foram utilizadas para valores negativamente a culpabilidade; consequências são normais à espécie; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, não afetando a fixação da pena-base. Desta forma, adotando o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima
deve ser aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão.
B – Das atenuantes e agravantes: Nesta oportunidade constata a ausência de agravantes, por outro lado, como o acusado confessou a prática dos fatos, embora de maneira parcial, serviu para a formação de convencimento, de forma que reconheço a existência da atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea d), e, por isso, fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea.

Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima
, consoante o verbete sumular n° 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[1]
.

Cumpre ressaltar que a pena mínima do delito de homicídio qualificado é de 12 anos e, após valorar negativamente os vetores judiciais “
culpabilidade” e “antecedentes
”, a
pena-base do réu foi arbitrada pelo juízo sentenciante em 15 anos.
Observa-se que o magistrado agravou a pena em 1 ano e 06 meses para cada circunstância judicial, utilizando-se, no cálculo da primeira fase da dosimetria, fração inferior a 1/6 para exasperar a pena-base.

Dessa maneira, é oportuno frisar que a exasperação da pena é ato discricionário do magistrado e, no caso em apreço, não se vislumbra qualquer afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

[...] AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
2.[...] . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)[...].

Da mesma maneira, mantem-se o
quantum
de diminuição aplicado no édito condenatório, na terceira fase da dosimetria, por estar devidamente fundamentado.

Senão vejamos.

Insta transcrever parte que interessa do
decisum
(ID – 17911312):

[...] C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento de pena, mas
verifico uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal
que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da proximidade de consumação do delito, ou seja, quando mais se da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178),
Em outras palavras, a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim,
verifico que a agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime (facadas no tórax, pescoço e região do peito), somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, interferência de terceiras pessoas que socorreram a vítima, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter

criminis, assim, entendo que a pena do acusado deve ser reduzida na metade passando assim, para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão [...].

Após analisar o acervo probatório, infere-se que o recorrente somente não logrou êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade.
In casu,
a vítima foi efetivamente atingida por golpes de facas em áreas vitais como “
tórax, pescoço e região do peito”
, o que significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, que só não ocorreu devido a interferência de terceiros que socorreram a vítima. Assim sendo, mostra-se adequada e proporcional a diminuição da
pena
no percentual arbitrado pelo juízo
a quo
.

À vista disso, torna-se insustentável o reconhecimento da ocorrência de
tentativa
incruenta e a
aplicação da fração máxima de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal de 2/3 (dois terços)
, como pretendido pela defesa.

Nesse passo, o STF tem assentado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. ITER CRIMINIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. [...]2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “
quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” ( HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes).
3. Quanto ao percentual de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Assim como assentou o Juízo de origem, “é evidente que a afirmada provocação da vítima foi ínfima comparada com a intensidade da reação do acusado, o qual ao ser provocado desferiu no mínimo duas facadas na ofendida, inclusive em região vital, cujas lesões a levaram a intenso tratamento hospitalar. Não se nega que tal provocação deixou o réu transtornado; no entanto, a forma como revidou foi extrema e, por esse motivo, merece ter aplicada a fração mínima de diminuição da pena (1/6)”. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 216597 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022)

No mesmo sentido, o STJ tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, NA FORMA TENTADA. REAVALIAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO PELO CONATUS. DESCABIMENTO. REEXAME DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA, DEVIDO À SUA ESTREITEZA. MÉRITO DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
O quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito ( HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013)" (STJ, AgRg no HC 511.235/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019,
DJe 27/06/2019). 2. No caso, a redução da pena privativa de liberdade na etapa derradeira do cálculo trifásico no
patamar de 1/2 (metade), em razão do conatus, foi idoneamente fundamentada na origem, ao levar em consideração a maior proximidade da consumação do delito
, em que o Agravante dirigiu-se até o cômodo em que pretendia perpetrar a conduta, despiu-se e chamou até o local a Vítima vulnerável - conjuntura fática que impede o reconhecimento de que o quantum de diminuição da pena foi desproporcional ao iter criminis percorrido pelo Réu. 3. A mera contemplação lasciva pode significar a consumação do crime de estupro. Assim, embora o Recorrente alegue que em
tentativas incruentas nos delitos de homicídio e latrocínio esta Corte já reduziu as penas em 2/3 (dois terços), por não ter a Vítima sido atingida

(como no caso, em que não houve lesão ou contato físico),
os momentos consumativos desses crimes e o de estupro são diversos, razão pela qual não cabe invocar tal associação para que ocorra igual minoração na hipótese. 4. A inversão do julgado, de forma a verificar se deve ser aplicada a fração máxima da redutora, implicaria a profunda análise do contexto fático-probatório atinente ao caso, o que é defeso na via estreita do habeas corpus. 5. Mérito do p arecer Ministerial acolhido. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 801343 SC 2023/0037062-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2023).

Por derradeiro, mantenho a condenação do recorrente
RONILSON AZEVEDO MENEZES,
nos exatos termos exarados no édito condenatório.

Ante o exposto,
acompanhando o parecer ministerial, nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 25/06/2024